Tribunal: TJSP
Processo: 2186439-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Restabelecimento de linha telefônica - Tutela de urgência concedida - Multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 4.000,00 – Afastamento ou redução – Descabimento – Multa pecuniária que, para ter eficácia, precisa ser suficiente para coibir eventual inobservância da medida de urgência concedida - Valor que se mostra razoável para compelir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Restabelecimento de linha telefônica - Tutela de urgência concedida - Multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 4.000,00 – Afastamento ou redução – Descabimento – Multa pecuniária que, para ter eficácia, precisa ser suficiente para coibir eventual inobservância da medida de urgência concedida - Valor que se mostra razoável para compelir a agravante a cumprir a ordem judicial que lhe foi imposta – Quantia que apenas poderá ser revista caso se torne excessivamente elevada, o que somente ocorrerá se a recorrente deixar de cumprir a ordem judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.